Tribunal: TJDFT
Processo: 0762198-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. "SPOOFING". FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM IMEDIATA TRANSFERENCIA BANCÁRIA. OPERAÇÃO ATÍPICA. NEGLIGÊNCIA DETERMINANTE DO BANCO NA CONSUMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. É manifesta a legitimidade da instituição financeira ré mantenedora da conta bancária do autor onde ocorreu a fraude, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA REJEITADA.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No caso em exame o recorrente descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a executar tarefas para anular operações indevidas, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica, desvia valores da conta bancária do correntista.
4. As circunstâncias do episódio apontam que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone da instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez o autor acreditar que de fato estava falando com um preposto do réu ao telefone.
5. Embora seja certo que o consumidor tenha contribuído com sua imprudência para o acesso de terceiros em sua conta, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso a sua culpa, mas sim à falha do banco que, ao deixar de adotar as necessárias cautelas de segurança e vigilância das operações bancárias de transferência solicitadas por PIX, contribuiu de modo determinante para que a fraude se concretizasse. Isso porque o cliente diligenciou perante a instituição financeira, quase que instantaneamente à realização da fraude, denunciando a ilegitimidade das operações e a necessidade da imediata suspensão e bloqueio. De fato, poderia o banco ter evitado a conclusão do negócio fraudulento caso agisse de maneira eficaz e submissa aos preceitos normativos da Resolução BCB no 001 de 12 de janeiro de 2020.
6. É de se destacar, portanto, que a negligência do banco na gestão do risco foi determinante para o desfecho das transferências via PIX. Ainda que o consumidor tenha contribuído para a iniciação da fraude, o seu comportamento durante toda a cadeia de transações teve menor relevância do que a omissão do banco que permitiu as transações via Pix seguir adiante, mesmo tendo o correntista apontado a situação da fraude ainda em movimento.
7. O banco foi o responsável pela realização e manutenção das transferências via PIX e, igualmente, negligente na concessão do mútuo. No caso, o consumidor, minutos antes do falso empréstimo, tinha realizado investimento, cuja rentabilidade a toda certeza era bem inferior aos juros cobrados pela instituição para a tomada de CDC, o que ressalta os indícios de fraude na solicitação ou contratação. A instituição financeira ao oferecer o crédito sem a mínima cautela, exigindo apenas a identificação virtual do cliente, vulnera a própria segurança dos serviços de oferta de crédito, atraindo para si maior responsabilidade em razão dos desdobramentos de eventual fraude. Nesse ponto, conquanto o consumidor tenha informado o superveniente cancelamento empréstimo por parte do banco (ID 53903234, pág. 5), cumpre reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo realizado mediante fraude, por ser essa a natural consequência jurídica para a hipótese.
8. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A despeito da falha na prestação dos serviços, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte requerente, de ordem a autorizar a indenização por danos morais, sobretudo quando se observa que as operações ilícitas foram deflagradas mediante fraude de terceiros. Diante dessas circunstâncias, não sobressai fundamento para indenização por dano moral.
9. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
10. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar, em parte, a sentença condenando o réu a reparar o dano material no valor de R$ 21.200,00 atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários pela parte autora por não ser integralmente vencida.